Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-14.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006209-14.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CLEONES DE ABREU SOUSA - CPF: 018.949.661-47 (REQUERENTE), 1º Juizo Criminal de Rondonópolis (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), VAGNER DE ABREU SOUSA - CPF: 010.355.611-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SIMOES PEREIRA - CPF: 022.479.031-50 (VÍTIMA), EDENILSON SIMOES PEREIRA - CPF: 022.667.861-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima.
Alegada Contrariedade à evidência dos autos.
Soberania dos veredictos. Prova testemunhal robusta. Inviabilidade do decote das qualificadoras. Pedido improcedente.

I. Caso em Exame

1. Revisão criminal proposta pelo revisionando
C.A.S.
com fundamento no art. 621, I, do CPP, após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri pelos crimes de Homicídio Duplamente Qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e Tentativa de Homicídio Simples (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do CP), 22 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado.

2.

A ação revisional visa o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação ao homicídio consumado qualificado, sob o argumento de que a decisão condenatória seria manifestamente contrária às provas dos autos.

II. Questão em Discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (ii) se os elementos constantes dos autos autorizam o afastamento das referidas qualificadoras, com possível desclassificação do homicídio para a forma simples.

III.
Razões de Decidir

5. A revisão criminal ostenta natureza jurídica excepcional, sendo admitida somente quando demonstrada manifesta contrariedade da decisão revisanda em relação à prova dos autos, ou fundada esta em prova falsa, ou, ainda, diante de prova nova apta a ensejar reforma do julgado (art. 621, I, do CPP).

7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser mitigada quando a decisão estiver manifestamente dissociada das provas produzidas.

8. A prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos de testemunhas presenciais, demonstrou que a vítima foi inicialmente agredida pelo revisionando, após discussão de escassa relevância sobre o fechamento da grade do estabelecimento comercial.

9. A causa do crime — provocação verbal de ínfimo significado — revela nítida desproporcionalidade entre a motivação e a ação homicida, preenchendo os requisitos do motivo fútil, consoante o art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

10. A dinâmica delitiva evidenciou que a vítima foi alvejada ao tentar fugir do local para se defender, sendo novamente atingida mesmo já baleada e em manifesta inferioridade física, com disparos a curta distância, inclusive na cabeça.

11. A sucessividade dos disparos, inclusive após recarga do artefato bélico, bem como a posição de vulnerabilidade da vítima no momento da execução, justifica a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima insculpida no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

12. A decisão do Tribunal do Júri encontra lastro em prova testemunhal robusta corroborada por outros elementos dos autos, inexistindo qualquer dissociação manifesta entre os veredictos e o conjunto probatório, impondo-se a preservação da soberania dos veredictos, garantia constitucional expressa no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

IV.
Dispositivo e Tese

13. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1.

Preserva-se a decisão do Tribunal do Júri quando demonstrado suporte probatório nos elementos probatórios e não se revela manifestamente dissociada dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. 2. O motivo fútil caracteriza-se pela absoluta desproporcionalidade entre a causa e a conduta homicida, e o recurso que dificultou a defesa da vítima configura-se quando a execução do crime ocorre em condições que inviabilizam qualquer reação defensiva, como na hipótese”.

Legislação e jurisprudências citadas:
arts. 121, §2º, incisos II e IV, e 621, I, do Código Penal e Código de Processo Penal; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp: 481912 GO 2014/0043612-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/09/2020; TJMT – N.U 0016208-23.2018.8.11.0042, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DJE 18/07/2025; TJMT – N.U 0010150-09.2015.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, DJE 19/12/2024; TJMT – N.U 1007120-36.2021.8.11.0042, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DJE 19/12/2024; TJMT – N.U 0002034-48.2013.8.11.0021, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DJE 28/02/2025; TJMT – N.U 1000210-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 18/06/2025; TJMT – N.U 1000973-16.2023.8.11.0109, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, DJE 26/06/2025; TJMT – N.U 1012451-05.2024.8.11.0006, Rel. Des. MARCOS MACHADO, DJE 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância, após decisão soberana do Conselho de Sentença,
Cleones de Abreu Sousa
foi condenado pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, incisos II e IV, do Código Penal) e de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), enquanto
Vagner de Abreu Sousa
pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), ao passo que o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
impôs-lhes as penas definitivas de 26 anos e 11 meses de reclusão para
Cleones
e de 9 anos e 2 meses de reclusão para
Vagner
, ambos em regime fechado
(ID
271793398).

Inconformados com a decisão,
Cleones
e
Vagner
interpuseram Recursos de Apelação Criminal, apreciados pelo eminente Desembargador Relator
Luiz Ferreira da Silva
, sendo o feito submetido a julgamento perante a Egrégia Terceira Câmara Criminal, que, por unanimidade, deu provimento parcial aos recursos para reajustar as penas impostas, as quais, após a aplicação do concurso material, resultaram no quantum definitivo de 22 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado para
Cleones
e de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado para
Vagner
(ID 271793399).

Com o trânsito em julgado da referida condenação, a defesa de
Cleones de Abreu Sousa
propôs a presente
Revisão Criminal,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando afastar as qualificadoras descritas nos incisos II e IV, art. do artigo 121, do Código Penal, com a consequente readequação da pena, sob o argumento de que “
houve
confusão generalizada
,
agressões mútuas e ausência de surpresa, de modo que a decisão seria contrária à evidência dos autos
”, (ID 27793393).

Instruiu a inicial com documentos (ID
271793394 e seguintes).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela
improcedência da revisional
(ID 274620857), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal:
Homicídio qualificado e homicídio simples tentado – Pretendido decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com a consequente redução da reprimenda imposta –
Improcedência
– Inexistência de contrariedade à evidência dos autos – O Conselho de Sentença, ao apreciar as provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis
, decidiu com base em uma das versões apresentadas nos autos, reconhecendo, no caso concreto, a incidência das exasperantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima - Observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos –
Pela improcedência da revisional”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da Ação Penal de n.
0004282-52.2013.8.11.0064
, que na noite de dia 22.6.2013, em via pública, na Rua São Francisco de Assis, nº 1.323, em frente ao estabelecimento comercial Dimas Conveniência, no Bairro Jardim Itamaraty, em Rondonópolis/MT,
Cleones de Abreu Sousa
e
Vagner de Abreu Sousa
, utilizando uma arma de fogo, mataram
Edenilson Simões Pereira,
com diversos disparos.

Em idênticas circunstâncias,
Cleones
e
Vagner
tentaram matar
Wanderson Simões Pereira
, irmão de
Edenilson
, efetuando em sua direção disparos que lhe atingiram a região pubiana e terço médio da coxa direita, não consumando por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em relação à vítima
Edenilson Simões Pereira
, e art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima
Wanderson Simões Pereira
.

Na sequência, o Magistrado condutor do processo recebeu parcialmente a denúncia e pronuncou
Vagner
e
Cleones
pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Simples contra a vítima
Wanderson
; impronunciou
Vagner
pela prática do crime de Homicídio praticado contra a vítima
Edenilson
e pronunciou
Cleones
pela prática deste último crime, afastando as qualificadoras (ID
271802351 - Pág. 163/174).

A defesa de
Cleones
e o Ministério Público interpuseram Recurso em Sentido Estrito visando
Cleones,
a absolvição sumária, e o
Parquet,
a reforma parcial da decisão quanto ao decote das qualificadoras. Em sede de retratação, o Magistrado manteve a sua decisão.

No julgamento o referido recurso de relatoria do Desembargador
Luiz Ferreira da Silva,
a Terceira Câmara Criminal deu provimento apenas ao pedido ministerial para pronunciar
Cleones
pelo crime de homicídio contra a vítima
Edenilson
, com as qualificadoras (ID 271802351 - Pág. 280 e seguintes).

Mais tarde e respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Cleones de Abreu Sousa
foi condenado pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado, pelo Motivo Fútil e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, incisos II e IV, do Código Penal) e de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), enquanto
Vagner de Abreu Sousa
pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), às penas definitivas de 26 anos e 11 meses de reclusão para
Cleones
e de 9 anos e 2 meses de reclusão para
Vagner
, ambos em regime fechado.

Na sequência, as defesas interpuseram Recursos de Apelação Criminal visando,
Cleones
, em síntese: a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração da tentativa em seu grau máximo quanto ao crime tentado, ao passo que
Vagner,
também buscou a neutralização das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ou alternativamente a aplicação da fração aumentativa para 1/6 ou 1/8 na 1ª fase da pena e o reajuste da fração de aumentativa para 1/3 na 3ª fase da dosimetria, em razão da participação de menor importância.

O recurso tramitou perante a colenda Terceira Câmara Criminal, que deu provimento parcial para reajustar as penas impostas. Após a aplicação do concurso material, fixou-se a pena definitiva em 22 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, para
Cleones,
e em 5 anos e 10 meses de reclusão, também em regime fechado, para
Vagner
.

Logo depois, foram interpostos Agravos em Recurso Especial pelas defesas de
Cleones
e
Vagner
com o propósito de reformar o acórdão prolatado, e o colendo Superior Tribunal de Justiça os inadmitiu (ID 167733442 – autos originais), culminando no trânsito em julgado da condenação, em
27.8.2024
(ID 271793395 – Pág. 2).

Após esses eventos, apenas a defesa de
Cleones de Abreu Sousa
manejou esta ação revisional criminal, com fulcro no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, pleiteando o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do artigo 121 do Código Penal, sob o argumento de que “
houve confusão generalizada, agressões mútuas e ausência de surpresa, de modo que a decisão seria contrária à evidência dos autos
” (ID 27793393).

Com efeito, a ação de revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, constitui instrumento jurídico de natureza autônoma, apto a ensejar, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, a reapreciação do feito em hipóteses excepcionais.

Nesse contexto, o inciso I do referido dispositivo autoriza sua propositura quando a decisão mostrar-se manifestamente contrária às provas constantes dos autos, assegurando a necessária coerência entre o édito condenatório e a realidade fática delineada no processo. O inciso II, por sua vez, viabiliza a revisão quando a condenação se fundar em provas notoriamente falsas, tais como depoimentos ou documentos cuja inveracidade reste cabalmente comprovada. Por fim, o inciso III admite a ação revisional quando sobrevierem provas novas, idôneas a demonstrar a inocência do condenado ou a justificar a mitigação da sanção imposta.

Nesse passo, a revisional objetiva garantir que a verdade real prevaleça sobre eventuais erros judiciários, condenações lastreadas em provas espúrias ou infirmadas por novos elementos probatórios, evitando-se que o ordenamento jurídico perpetue injustiças em afronta aos postulados da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa.

A proposição da presente ação fundamenta-se na alegação de que o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foi realizado pelo Tribunal do Júri em desconformidade com as provas dos autos, pois, conforme relato de testemunha ocular,
Edimar Teixeira da Silva, ‘
ocorreu uma confusão generalizada’, num contexto de briga entre a vítima e o revisionando, uma vez que a primeira teria “
xingado o réu Cleones de palhaço
”, fato que desencadeou discussão e agressões mútuas.

Ressalta, ainda, que segundo o depoimento da referida testemunha constou que ela teria tentado conter
Cleones
“por trás”, com o intuito de cessar a desavença, momento em chegou ao local, a segunda vítima
Wanderson -
irmão de
Edimar -,
que, ao perceber a contenda enquanto confraternizava com amigos, dirigiu-se até o ponto do conflito, onde
Cleones
foi agredido pelas duas vítimas, acrescentando ao final que a arma de fogo não foi “sacada de imediato”.

Dessa forma, sustenta-se que em razão da luta corporal travada inicialmente entre o revisionando e as vítimas, não seria possível o reconhecimento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do artigo 121 do Código Penal.

Conheço da presente revisão criminal, notadamente diante da alegação de que a condenação seria manifestamente contrária às provas dos autos, aliado ao fato que a análise do mérito demanda reavaliação do conjunto probatório, o que é admissível na via eleita, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça (Vide: Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, de relatoria do Desembargador
Pedro Sakamoto,
publicado em 9.7.2024).

Revisitando a prova dos autos, conclui-se de forma diversa da pretendida pela defesa.

Esclareça-se, inicialmente, que as vítimas
Edenilson
e
Wanderson
eram irmãos, assim como os réus
Cleones
e
Vagner
.

É certo que, em um primeiro momento, o Juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia afastou ambas as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121 do Código Penal, sob o argumento de que a partir da oitiva da testemunha presencial
Edimar
, proprietária da conveniência onde os fatos ocorreram, entendeu-se que a discussão entre o revisionando
Cleones
e a vítima
Edenilson
teve início por motivo de escassa relevância — uma desavença banal sobre a porta do estabelecimento — que rapidamente evoluiu para uma ‘briga generalizada’, envolvendo a também vítima
Wanderson
e o réu
Vagner
, que sequer presenciou o início da contenda, já que este não estaria no local no início da discussão “
pois Vagner estava no banheiro

e ao retornar para o local ep que acabou se deparando com toda a confusão
” (ID 271802351 – págs. 169/174).

Ressaltou-se, ainda, que após
Cleones
e
Edenilson
trocarem agressões mútuas,
Cleones
foi imobilizado pela testemunha
Edimar,
permanecendo contido por alguns minutos, sendo agredido pelas vítimas enquanto estava ‘dominado’; quando conseguiu sacar a arma que trazia à cintura e efetuar disparos que atingiram os irmãos
Wanderson
e
Edenilson,
“
de forma não letal
”, uma vez que
Wanderson
e
Vagner
se aproximaram no momento do entrevero entre
Cleones
e
Edensilson.

Consignou, por fim, que essa a dinâmica demonstrou que os acontecimentos se desenrolaram em contexto de agressões recíprocas, confusão e ausência de elemento surpresa — requisito essencial para caracterizar o recurso que dificulta a defesa da vítima — e que, embora a discussão inicial fosse trivial, os fatos subsequentes, marcados por violência mútua e perda de controle, afastariam também, a proporcionalidade exigida para a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Diante desse contexto, o Juízo reconheceu que os autos não sustentavam, de forma inequívoca, tais qualificadoras, considerando que a prova colhida revelava um cenário de tumulto coletivo, resistência e agressividade de ambas as partes.

Todavia, a decisão foi reformada no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Parquet,
que visou à inclusão das qualificadoras relativamente ao crime de Homicídio Qualificado praticado contra a vítima
Edenilson.

Nesse passo, a colenda Terceira Câmara Criminal destacou que o Magistrado de primeiro grau ao afastar as qualificadoras realizou uma valoração aprofundada do conjunto probatório e que os autos revelaram a existência de elementos contraditórios: de um lado, a defesa sustentou que o revisionando teria agido em reação a agressões sofridas; de outro, havia depoimentos apontando para uma dinâmica distinta, sugerindo que a vítima
Edenilson
foi surpreendida por
Cleones,
que se encontrava sem possibilidade real de defesa, diante dos indícios de que
Cleones
teria recarregado a arma e prosseguido nos disparos mesmo após os primeiros tiros.

Assim, verificada a coexistência de versões conflitantes e inconciliáveis, determinou-se que as qualificadoras fossem analisadas pelo Conselho de Sentença (ID 271802351 – págs. 287/294).

Após o retorno dos autos, o Tribunal do Júri condenou
Cleones
pela prática do crime de Homicídio Qualificado contra
Edenilson,
reconhecendo as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos da decisão soberana do Conselho de Sentença, proferida e formalizada pelo Juiz Presidente do Júri.

Contudo,
o revisionando insurge-se contra o reconhecimento das qualificadoras, ao argumento de que elas não encontram amparo suficiente no conjunto probatório, buscando o seu afastamento e eventual desclassificação do delito para a forma simples (ID 271793396 e seguintes).

Analisando-se a prova constante nos autos, verifica-se que, na fase inquisitorial, a testemunha
Edimar Teixeira da Silva
, proprietário da conveniência situada no local dos fatos, declarou que naquela noite fechou parcialmente seu estabelecimento com grades, a fim de evitar furtos. Por volta das 22h20min, um veículo Fiat Uno, de cor branca, estacionou em frente ao comércio, sendo ocupado por
Cleones
e seu irmão
Vagner.
Após autorização, ambos entraram no recinto, onde permaneceram consumindo cerveja nas proximidades do balcão.

Em determinado momento, o alarme do veículo pertencente ao ora revisionando,
Cleones
, disparou, levando-o a sair para averiguar a situação. Do lado de fora,
Cleones
encontrou
Edenilson,
morador da vizinhança, o qual teria feito uma brincadeira, insinuando que alguém estaria mexendo em seu automóvel. Quando
Cleones
retornou ao interior da conveniência e fechou a grade de acesso ao comércio, ao passo que
Edimar
questionou quem teria fechado a grade da conveniência, quando, em seguida foi compelido a abri-la para a entrada de um terceiro cliente, ocasião em que
Edenilson
proferiu a expressão: “
Aí, palhaço, você fechou a porta e agora teve que abrir
.” Após a saída desse cliente,
Cleones
fechou mais uma vez a grade, instante em que
Edenilson
lhe disse: “
você não está me vendo aqui
?”.

Edimar
esclareceu à
Edenilson
que solicitou a
Cleones
que fechasse a grade após este ingressar no estabelecimento, no entanto, o episódio deu ensejo a uma acalorada discussão entre
Cleones
e
Edenilson
.

No auge da discusão,
Cleones
empurrou
Edenilson,
iniciando-se luta corporal. Temendo o agravamento da situação,
Edimar
conteve
Cleones,
segurando-o pelas costas, instante em que
Wanderon
, irmão de
Edenilson
que estava muito próximo da conveniência, ao perceber a confusão, se dirigiu imediatamente ao ponto do conflito e passou também a agredir
Cleones
, que ainda estava contido por
Edimar.

Foi então que
Cleones
sacou um revólver e efetuou aproximadamente seis disparos, atingindo
Edenilson
e
Wanderon.
Não satisfeito, dirigiu-se até o veículo, recarregou a arma, momento em que
Vagner,
seu irmão, o incitou a consumar o homicídio, bradando reiteradamente: “
Vai, mata esse cara
!” Em seguida,
Cleones
aproximou-se de
Edenilson
— o qual tentou fugir, sem êxito — e desferiu novos disparos. Após a ação,
Cleones
e
Vagner
evadiram-se no veículo Uno, tomando rumo ignorado (ID 271802350 – págs. 82/83).

Importa salientar que, tanto na audiência de instrução e julgamento realizada em 13.02.2017, quanto na sessão plenária de 23.05.2023, a mencionada testemunha manteve íntegro o teor de seu depoimento (ID 271802351 – pág. 112 e ID 271793396).

Da mesma maneira, em todas as fases do processo,
Andressa Rainete Ferreira Nunes
, companheira da vítima
Edenilson
, relatou que se encontrava na calçada da residência da sogra da vítima — localizada quase em frente à conveniência de
Edimar
— quando
Edenilson
se dirigiu ao local, foi ao banheiro que, ao empurrar a porta notou que estava ocupado e aguardou a pessoa sair do banheiro. Depois disso, entrou na conveniência para adquirir cerveja, e ao sair dali foi agredido por dois homens (
Cleones
e
Vagner
), quando
Edimar
segurou
Cleones

na tentativa de interromper a briga, quando
Wanderson
foi intervir para também conter os ânimos, contudo,
Edenilson
continuou a ser agredido, momento em que se ouviram os disparos de arma de fogo, dos quais atingiram
Edenilson
e
Wanderson.

Após o ocorrido,
Edimar
auxiliou a vítima a retornar à casa de sua sogra. Wanderson também fora alvejado. Na sequência,
Cleones
dirigiu-se até o Fiat Uno, recarregou a arma, enquanto ouvia
Vagner
incitá-lo, dizendo: “
Mata ele maninho
.”
Cleones,
então, aproximou-se novamente de
Edenilson
, ignorando os apelos de
Andressa
para que poupasse a vítima, quando ele proferiu: “
Vou matar este desgraçado
” e realizou novos disparos, sendo o primeiro deles direcionado à cabeça. Após consumar a ação,
Cleones
evadiu-se com
Vagner.
Ao final, declarou que
Edenilson
foi socorrido, ficou três dias internado no hospital, mas não resistiu aos ferimentos (ID 271802350 - Pág. 84/85, ID 271802351 – pág. 112 e ID 271793396).

Igualmente, a testemunha
Adriano Lopes da Cruz,
primo das vítimas, que também se encontrava na residência da genitora destas, afirmou ter presenciado
Edenilson
sair da conveniência e, de imediato, ser agredido por
Cleones
e
Vagner.
Relatou que, ao lado de
Wanderson
, dirigiu-se ao local com o propósito de separar a contenda, o que não foi possível em razão das contínuas agressões perpetradas por
Cleones
e
Vagner
contra
Edenilson.

Edimar,
por sua vez, tentou conter um dos envolvidos (
Cleones
), segurando-o, enquanto
Adriano
segurou
Vagne
r, quando se ouviram diversos disparos de arma de fogo — aproximadamente seis — e as vítimas foram alvejadas. Em seguida,
Adriano
avistou
Edenilson
em frente à casa de sua genitora, quando
Cleones
dirigiu-se até o veículo, recarregou a arma e, ignorando os apelos de
Andressa
para que não o fizesse, aproximou-se de
Edenilson
e efetuou novos disparos (ID 271802350 - Pág. 88/87, ID 271802351 – pág. 112 e ID 271793396).

Por sua vez, a vítima
Wanderson Simões Pereira
relatou que se encontrava na calçada de sua residência — situada nas imediações do local dos fatos — ingerindo cerveja na companhia de
Adriano
,
Andressa
e de seu irmão
Edenilson
.
Este, por sua iniciativa, dirigiu-se até a loja de conveniência com o propósito de adquirir mais bebidas, tendo antes se dirigido ao sanitário do referido estabelecimento. Ao abrir a porta, surpreendeu
Vagner

em seu interior, momento em que este manuseava uma porção de substância entorpecente, a qual caiu ao chão em razão da abertura repentina da porta. Diante da situação,
Edenilson
limitou-se a pedir desculpas e prosseguiu em direção à área de atendimento.

Após sua entrada no recinto,
Wanderson
afirmou tê-lo visto sendo agredido por um indivíduo que desconhecia, posteriormente identificado como
Cleones
.
Ao presenciar a cena, dirigiu-se até o local com o intuito de apartar a briga, o que não se mostrou possível, uma vez que o agressor persistia em desferir golpes contra seu irmão. Nesse contexto, passou a desferir socos contra
Cleones
,
na tentativa de cessar a agressão, instante em que
Edimar
interveio, segurando
Cleones
, a fim de impedir a continuidade da contenda. Foi então que
Wanderson

ouviu disparos de arma de fogo e, embora tenha tentado desarmar o autor dos disparos, também foi alvejado por dois tiros — um na região da virilha e outro na perna —, dentre os seis efetuados.

Após ser alvejado,
Edenilson
correu em direção oposta à de
Cleones
, e depois disso, presenciou
Andressa
posicionando-se à frente da vitima
Edenilson
suplicando à
Cleones
que não atirasse contra ele, mas apesar do apelo,
Cleones
recarregou a arma
,
empurrou
Andressa
e efetuou diversos disparos a curta distância contra a vítima (ID 271802350 - Pág. 88/89, ID 271802351 – pág. 112 e ID 271793396).

Cleones
afirmou que na noite dos fatos foi até a conveniência com seu irmão
Vagner
para comprar cerveja. Ao chegar, a entrada estava a grade fechada, mas
Edimar
permitiu sua entrada. Após consumirem bebidas no interior do estabelecimento,
Edimar
abriu a grade e depois pediu a
Cleones
que a fechasse, momento em que
Edenilson
iniciou uma provocação lhe dizendo: “
quero ver quem é o pau no cú que vai fechar novamente
”. Nisso,
Cleones
foi fechar a porta, quando
Edenilson
o impediu, bem como o atingiu no rosto com um copo de cerveja, iniciando uma briga, e que foi agredido por várias pessoas, mesmo contido por
Edimar
, quando sacou um revólver calibre .38 e disparou inicialmente no chão, prosseguindo com outros disparos para se defender das agressões.

Ao final, disse que recarregou a arma em seu veículo e alertou
Edimar
para que não o segurasse, e que a esposa de uma das vítimas tentou impedi-lo, mas
Edenilson
tentou atingi-lo pelas costas com uma arma, razão pela qual efetuou novos disparos contra ele. Após os disparos, disse ter sido agredido pela mulher e que fugiu do local com seu irmão, e que vendeu a arma posteriormente por R$ 800,00 a “uma pessoa desconhecida”, frisando que agiu em legítima defesa (ID 271802350 – Pág. 96/97).

Cleones
não compareceu em juízo, motivo pelo qual o Juiz decretou a sua revelia (ID 271802351 – Pág. 112), porém, compareceu na sessão de julgamento do Júri (ID 271793397).

Vagner de Abreu Sousa
negou qualquer participação nos crimes, asseverando que interviu por diversas vezes com o propósito de encerrar o desentendimento entre seu irmão e os demais envolvidos.

Indagado se teria incitado
Cleones
a efetuar disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, respondeu textualmente:
“Não disse nenhuma palavra que pudesse estimular tal fim.”
Alegou, ainda, que
Cleones
foi agredido por
Edenilson
com um copo no rosto, ao passo que ele próprio teria sido agredido por cerca de seis indivíduos, mediante socos e pontapés, mas não os identificou, e que esses agressores proferiram ameaças de morte contra ele e seu irmão
Cleones
(ID 271802350 - Pág. 101/102, ID 271802351 – pág. 112 e ID 271793396).

Estabelecido esse cenário, constata-se que a narrativa exposta na exordial acusatória revela-se coerente, linear e firmemente alicerçada em depoimentos presenciais, devidamente apreciados e valorados pelo Conselho de Sentença.

Não se verifica qualquer demonstração de que o Conselho de Sentença tenha deliberado de forma manifestamente dissociada da realidade retratada nos autos, razão pela qual se mostra incabível o afastamento das qualificadoras, sobretudo diante da escolha, pelos jurados, de uma das teses apresentadas em plenário — a acusatória —, em plena consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

À luz dos depoimentos colhidos, da dinâmica dos fatos descrita pelas testemunhas presenciais e da coerência interna da versão acolhida pelo Júri, revela-se inadmissível, nesta estreita via revisional, o acolhimento da pretensão de exclusão das qualificadoras, porquanto fundada em mero inconformismo, incompatível com os estritos limites do art. 621 do Código de Processo Penal.

Inexiste nulidade ou flagrante injustiça a ser sanada, mas tão somente a irresignação de quem pretende substituir o juízo soberano dos jurados por nova valoração subjetiva da prova — providência que a Constituição da República, em sua essência, veda de forma inequívoca.

Segundo o conjunto probatório produzido em sede testemunhal, os fatos tiveram início a partir de uma provocação verbal de natureza absolutamente banal, vinculada ao fechamento da grade do estabelecimento comercial. A vítima, em tom irônico, teria proferido a frase: “
Aí, palhaço, você fechou a porta e agora teve que abrir
”, o que ensejou breve discussão, destituída de qualquer gravidade objetiva.

Entretanto,
Cleones
,
sentindo-se ofendido, iniciou agressões físicas contra
Edenilson
,
que rapidamente culminaram em violência letal, uma vez que o revisionando portava arma de fogo acondicionada na cintura, da qual fez uso durante o embate.

A motivação do delito mostra-se manifesta e inequivocamente fútil, pois resultante de dissenso insignificante, desprovido de qualquer carga ofensiva capaz de justificar reação violenta, especialmente o emprego de arma de fogo.

Ainda que se admita eventual deselegância ou inconveniência na conduta verbal da vítima, tal circunstância não possui, sob nenhuma perspectiva jurídica, o condão de legitimar a reação desmedida do agente. Assim, revela-se absolutamente incabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, plenamente caracterizada conforme os elementos constantes dos autos.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se os seguintes julgados:

“3.
É descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Doutrina e jurisprudência
(AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).
3.1. No caso concreto, a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos.
(...). (STJ - AgRg no AREsp: 481912 GO 2014/0043612-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020). Destaquei.

“
A qualificadora do motivo fútil está evidenciada pelo fato de a agressão ter se originado de desentendimento banal durante jogo de baralho, sem causa justificável para o ato extremo
. (...) A escolha de uma entre as versões plausíveis apresentadas em plenário é ato soberano do Conselho de Sentença, não se admitindo sua substituição pelo Tribunal revisor, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que existam versões conflitantes. A anulação do julgamento popular só é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos
. O motivo fútil se configura quando o homicídio decorre de desentendimento banal, sem causa relevante
. (...)”. (N.U 0016208-23.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

“2.
O ponto central da controvérsia diz respeito à alegação de que a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil
e do meio cruel, pleiteando a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3
. Em consonância com o princípio da soberania dos veredictos, apenas se justifica a cassação do julgamento do Júri Popular quando a decisão for absolutamente dissociada das provas produzidas nos autos
. No presente caso, os depoimentos em juízo e os laudos periciais conferem suporte probatório mínimo que corrobora a versão da acusação acolhida pelo Conselho de Sentença, de que
o motivo fútil decorreria de uma discussão banal,
enquanto o meio cruel configurou-se pelo número excessivo de facadas desferidas na vítima, não sendo possível afirmar que a decisão pelo reconhecimento dos tipos penais derivados seja manifestamente contrária às provas. (...). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é mantida quando há suporte probatório mínimo que respalda a decisão, incluindo a incidência de qualificadoras." (...)”. (N.U 0010150-09.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destaquei.

“4
. A qualificadora do motivo fútil, fundada em discussão banal e desproporcionalidade da conduta, foi adequadamente reconhecida pelos jurados e encontra amparo nos elementos probatórios.
(...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios suficientes, mesmo que afastada a tese de legítima defesa (...)”. (N.U 1007120-36.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destaquei.

“III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos que a sustentam.
No caso, as testemunhas relataram que o crime ocorreu após uma discussão banal sobre uma garrafa de bebida alcoólica, o que caracteriza motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP). A jurisprudência reconhece que o motivo fútil se caracteriza pela desproporção entre a razão do crime e a ação homicida, sendo irrelevante eventual animosidade prévia entre as partes quando o motivo imediato do crime é insignificante. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios, ainda que existam versões divergentes nos autos. 3.
O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção evidente entre a causa da agressão e a ação homicida,
sendo irrelevante eventual animosidade prévia quando o motivo imediato do crime for insignificante. (...)”. (N.U 0002034-48.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). Destaquei.

Prosseguindo, os relatos colhidos de testemunhas presenciais indicaram que, inicialmente,
Edimar, Adriano
e a vítima
Wanderson
tentaram conter
Cleones
,
com o intuito de evitar as agressões. Contudo, diante do insucesso da intervenção, instaurou-se um confronto físico, ocasião em que
Edenilson

foi alvejado pelos primeiros disparos, enquanto ainda se encontrava em luta corporal com o agressor.

Mesmo após
Edenilson
tentar evadir-se, já ferido,
Cleones
, de forma deliberada, dirigiu-se até seu veículo, recarregou a arma de fogo, deslocou-se até o local onde a vítima se encontrava e, ignorando os apelos desesperados de sua companheira
Andressa,
empurrou-a e efetuou novos disparos — sendo o primeiro destes diretamente na cabeça da vítima.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que
Edenilson
já se encontrava em evidente estado de inferioridade física, sem qualquer possibilidade concreta de reação ou defesa. Segundo o relato da testemunha
Andressa,
a vítima jazia muito ferida, em frente à calçada da residência de sua sogra, quando o revisionando efetuou novo disparo em sua cabeça.

A sucessividade dos disparos, inclusive com a recarga da arma, inviabiliza a invocação de eventual descontrole emocional momentâneo ou legítima defesa, ratificando, assim, a incidência da qualificadora reconhecida descrita no art. 121, incisos IV, do Código Penal, pelo Conselho de Sentença.

Nessa quadra, não se pode ignorar que, ainda que tenha havido troca de ofensas e início de briga corporal, a prova testemunhal revelou que a vítima fora alvejada em condição de manifesta inferioridade, caída ao solo, sem qualquer possibilidade concreta de defesa, evidenciando a utilização de recurso que, de fato, dificultou sua reação, moldura típica dessa qualificadora.

Tais elementos probatórios afastam, por completo, qualquer hipótese de resistência por parte da vítima, evidenciando a absoluta impossibilidade de defesa. Dessa forma, mostra-se legítimo e compatível com o acervo fático-probatório que o Conselho de Sentença tenha reconhecido a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Colho aresto de julgado desta Egrégia Corte:

“I. Caso em exame 1.
Revisão criminal ajuizada objetivando o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP), reconhecida na sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida cinge-se em verificar se a sentença condenatória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP). III. Razões de decidir 3. A qualificadora em comento restou devidamente comprovada pelos elementos coligidos nos autos, diante das circunstâncias de a vítima ter sido abordada de surpresa, quando deitada em sua cama, não tendo chance de defesa. 4.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões constantes dos autos, estando amparado pelo princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, c, CF), os quais devem ser respeitados, salvo quando manifestamente dissociados da prova. 5. Qualificadora reconhecida em relação aos coacusados e mantida em recurso de apelação criminal.
6. Ausentes incongruências dessa ordem, deve prevalecer o veredicto dos jurados, proferido de forma motivada

com fundamento na prova existente. IV. Dispositivo e tese 6. Revisão criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: "1.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou devidamente comprovada pelas circunstâncias de a vítima ter sido surpreendida, quando deitada em sua cama, não tendo chance de esboçar qualquer reação
. 2. Consagrado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, deve prevalecer o veredicto dos jurados quando suficientemente motivado e lastreado na prova existente nos autos, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.” (...)”. (N.U 1000210-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025). Destaquei.

“2. O reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é válido quando fundado em provas colhidas sob o crivo do contraditório, que demonstrem a desproporcionalidade do motivo e a surpresa na execução. (...)”. (N.U 1000973-16.2023.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)
.

“7. A dinâmica do ato criminoso do apelante disparo de arma de fogo de inopino e a curta distância demonstra que a vítima teve a possibilidade de reação reduzida, de modo que o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório (...).”. (N.U 1012451-05.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)
.

Por tudo isso, impõe-se a rejeição do pedido revisional.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão criminal proposta por
Cleones de Abreu Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025